Tribunal: TJMT
Processo: 45370-89.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Recurso no: 0045370-89.2018.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Embargante: JUCIANO VIANA SILVA
Embargado: CLARO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 26/05/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
JULGOU IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SEDE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÕES DO ARTIGO 435, CPC NÃO
CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos interpostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso
inominado e julgou improcedente o pleito inicial de declaração de inexistência de débito
no valor de R$ 130,56 (cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) e condenação
por danos morais.
2. Propósito para o reconhecimento de omissão na sentença quanto aos
comprovantes juntados em sede de embargos de declaração com a finalidade de
manutenção da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido com a
declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver
eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

4. A divergência de entendimentos no tocante ao ponto alegado não comporta
reforma por embargos, já que não se prestam a esta finalidade.
5. Existência de documentos juntados em sede de recurso que poderiam ter sido
apresentados na inicial ou impugnação, pois são documentos que estão em seu poder e
de fácil acesso não se enquadra no art. 435, CPC.
6. O ajuizamento de declaratória de inexistência, sem negação de relação jurídica,
impõe ao autor prova robusta do adimplemento do débito com a exposição dos
fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão.
7. A imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art. 489, § 1o,
CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir o mesmo
paralelismo de adequação e boa argumentação, máxime quando se discute a inexistência
débito.
8. Inexiste omissão acerca de documentos novos juntados em fase recursal por
meio de embargos de declaração, se o acórdão é fundamentado nos que já constavam
nos autos no momento do julgamento.
9. A discussão de questões meritórias, por divergência quanto à apreciação da
matéria, não comporta reforma por embargos, já que não se prestam a esta finalidade.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO
A parte embargante interpôs embargos de declaração contra acórdão
(movimento no 43) que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedente o
pleito inicial.
Nas razões, a embargante requer o saneamento da omissão quanto aos
documentos juntados (movimentos no 44 e 61) acerca dos comprovantes de pagamentos
que corresponderiam ao valor negativado. Assim, deseja a reforma do acórdão para que
a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito e condenou em danos
morais seja mantida.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A tempestividade foi atestada (movimento no 45).
Embargos incluídos em pauta com julgamento (movimento no 60). Contudo,
houve chamamento do feito à ordem com anulação do acórdão, uma vez que foi julgado
novamente o recurso e não os embargos de declaração.
Intimação da embargada para se manifestar no prazo legal (movimento no 60).
Em sede de contrarrazões, a embargada pugnou pela manutenção do acórdão em
razão da tentativa de rediscussão da matéria (movimento no 74).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, apenas registro que não houve o julgamento dos embargos no
movimento no 60 com ocorrência de nova omissão, como alega a embargante, mas sim
que, por equívoco, o feito foi julgado novamente, o que ensejou a anulação da última
decisão e conclusão para análise dos embargos interpostos.
Pois bem. Passo à análise.
São cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
A análise deste pedido levará em conta os ditames estabelecidos também pela
Lei no 9.099/95, na seção XIII, a respeito dos embargos de declaração, em seus artigos
48 a 50.
Analisando o acórdão, não verifico nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022, I, II, III, do CPC.
Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial eivada
de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro material. Nas duas
primeiras hipóteses, os embargos de declaração são destinados a permitir o
esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e;
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

na última hipótese a correção de erro material, consistentes em equívocos materiais sem
conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e
etc.
No caso, a embargante alega que houve juntada de comprovantes de pagamentos
(movimento no 44 e 61) que não foram analisados. Contudo, registra-se que foram
juntados aos após o julgamento do recurso (movimento no43) em sede de embargos de
declaração (movimento no 44):

Dessa forma, equivocado entender como omissão, já que tais documentos não
constavam nos autos quando do julgamento e os lindes do recurso são julgados de
acordo com o conjunto probatório existente nos autos no momento da decisão.
Aliás, ressalta-se também que são documentos novos juntados apenas em sede
recursal pela embargante, nos quais constam dois pagamentos de faturas nos valores de
96,53 (noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) e R$ 34,03 (trinta e quatro reais
e três centavos). Entretanto, poderiam ter sido apresentados na inicial, impugnação e no
decorrer da instrução probatória, já que são documentos que estão em seu poder e de
fácil acesso, não se enquadrando no art. 435, CPC, motivo pelo qual podem
desconsiderados de acordo com o Código de Processo Civil e a unanimidade da
doutrina.
Se a embargante ajuíza declaratória de inexistência de débito, não negando a
relação jurídica, caberia a ela fazer prova robusta de seu adimplemento com o histórico
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

de pagamentos, uma vez que a sistemática processual impõe ao autor a exposição dos
fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão.
Sabe-se que a imposição ao órgão julgador de bem fundamentar a sentença (art.
489, § 1o, CPC) irradia efeitos na confecção das peças dos causídicos, que devem seguir
o mesmo paralelismo de adequação e boa argumentação, máxime quando se discute a
inexistência débito.
Nesse sentido, não se justifica o argumento da embargante de que “No entanto
Excelência, tais pagamentos não foram anexados, posto que não se viu relevância”, na
oportunidade em que junta os comprovantes que são de data anterior ao ajuizamento da
demanda.
Na inicial, questiona-se a negativação efetuada no valor de R$ 130,56 (cento e
trinta reais e cinquenta e seis centavos), data do débito 15/03/2018, com o seguinte
pedido: “seja declarada a inexistência do débito apontado pela requerida, no valor de
R$ 130,56 (cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos)”.
Todavia, só anexa os comprovantes de pagamentos nos valores de R$ 84,85,
(oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente ao mês de 12/2017 e 275,67
(duzentos e setenta e cinco centavos e sessenta e sete centavos) do mês 03/2018. Difícil
de sustentar a inexistência de relevância na juntada dos comprovantes de pagamentos
nos valores de R$ 96,53 (noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) e R$ 34,03
(trinta e quatro reais e três centavos) quando a soma reflete exatamente o valor da
negativação.
Além disso, em sede de impugnação, após a juntada de áudios da embargada
acerca dos valores dos planos em aberto e a multa por cancelamento, a embargante
novamente junta apenas o comprovantes de pagamentos anexados da inicial, sem
mencionar ou anexar os pagamentos posteriormente aqui juntados. Além do mais,
apesar de alegar que em dezembro solicitou o cancelamento, o áudio e protocolo da
solicitação do cancelamento juntados pela parte ex adversa, destacam que isso ocorreu
somente em março do ano seguinte. Em outras palavras: em todas as oportunidades de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

esclarecer a realização dos pagamentos ou juntar os comprovantes, quedou-se inerte a
embargante.
Com a exposição, verifica-se que inexiste omissão, uma vez que o julgamento é
feito com base nos documentos constantes nos autos. Dessa forma, a embargante
pretende discutir, novamente, questões meritórias, por divergência quanto à apreciação
da matéria.
A discordância de entendimentos no tocante ao ponto alegado não comporta
reforma por embargos, já que não se prestam a esta finalidade.
Desse modo, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou
omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida na sentença impõe-se o
não acolhimento dos embargos.
Em face ao exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator